Tribunal: TJSP
Processo: 2277568-16.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
R N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência de interesse de agir superveniente, condutora da extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c o art. 485, VI, do CPC)". Carência de ação reconhecida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2277568-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

08/06/2020

Ementa:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência

Ementa:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 14 DE OUTUBRO DE 1.994, DO MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 107, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Edição superveniente de ato normativo que revogou integralmente o preceito objeto de impugnação implica ausência de interesse de agir superveniente, condutora da extinção do processo sem resolução do mérito (art. 493 c.c o art. 485, VI, do CPC)". Carência de ação reconhecida.